Tribunal: TJSP
Processo: 0003552-73.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo contra indeferimento de livramento condicional por falta de requisito subjetivo.
II. Questão em Discussão
2. Avaliação do requisito subjetivo.
III. Razões de Decidir
3. Negativa justificada pela falta de assimilação penal e risco de reincidência, considerando-se a prática de falta grave, ainda

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo contra indeferimento de livramento condicional por falta de requisito subjetivo.
II. Questão em Discussão
2. Avaliação do requisito subjetivo.
III. Razões de Decidir
3. Negativa justificada pela falta de assimilação penal e risco de reincidência, considerando-se a prática de falta grave, ainda que recentemente reabilitada, bem como pela natureza dos graves delitos perpetrados.
4. Princípio do in dubio pro societate prioriza a segurança social.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de comprovação de assimilação da terapêutica penal. 2. Segurança social prevalece em caso de dúvida.
Legislação Citada: CP, art. 83, parágrafo único.